Tribunal: TJDFT
Processo: 0743478-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743478-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MARCOS SALVIANO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por AGRAVANTE: BRUNO MARCOS SALVIANO contra a decisão proferida pelo Juízo da origem que, nos autos da ação de rescisão contratual movida contra AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita vindicado pelo agravante na petição inicial. Mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, conheço do agravo de instrumento, estando inicialmente dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este o ponto nevrálgico do objeto do recurso. Com efeito, tratando-se de recurso que versa exclusivamente sobre a concessão de justiça gratuita, deve ser observado o disposto no art. 99, § 7o, do CPC, segundo o qual: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Contudo, não vislumbro nesta fase processual verossimilhança em grau suficiente a deferir o benefício nos moldes requeridos. De toda sorte, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta dimensão. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, fica dispensada a intimação da parte agravada. Após, retornem conclusos os autos para julgamento de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator